Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. MÚTUO EM DINHEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BENS DO SINDICATO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora (Embargada) apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (executado) onde requer a reforma da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução. Aduz a ilegitimidade passiva do Sindicato e, no mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens móveis penhorados, alegando que são materiais importantes para a realização das atividades do Sindicato.
3) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. O Embargante, ora recorrente, alega que apesar do contrato constar o nome das partes, o valor do empréstimo nunca se reverteu ao Sindicato. A despeito dos argumentos levantados, não consta dos autos a comprovação de que a ex-presidente do Sindicato se utilizava da personalidade jurídica da entidade para contrair obrigações. O contrato de empréstimo e a posterior Confissão de Dívida foram firmados entre as partes. Eventual cometimento de fraude ou utilização indevida da personalidade jurídica devem ser apuradas por meio de auditoria interna ou por meio de ação própria. Preliminar rejeitada.
4) Quanto à possibilidade de interposição dos embargos, o inciso IX, do artigo 52 da Lei no 9.099/95, é bem claro: “IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença”.
5) O embargado, ora recorrido, alega, em contrarrazões, a intempestividade dos embargos à execução, pois o embargante (executado) regularmente citado não compareceu à audiência de conciliação, o que enseja a decretação da revelia. A despeito dos argumentos expostos, a revelia possui os efeitos listados nos artigos 319 a 322 do CPC, mas não impede a interposição dos embargos à execução. Além disso, de acordo com o artigo 914 e seguintes do CPC, os embargos podem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias da juntada do mandado. No caso, observando a tramitação do processo na primeira instância (processo n. 0704600-42), tem-se que a juntada da intimação ocorreu no dia 1o/07/2019 e o prazo final para a oposição dos embargos seria no dia 19/07/2019, conforme certificado naqueles autos. Verifica-se que, neste processo, os embargos foram interpostos no dia 19/07/2019, ou seja, dentro do prazo.
6) A embargante alega a impenhorabilidade dos bens móveis que foram encontrados no Sindicato, pois são utilizados para o desenvolvimento de suas atividades. No entanto, verifica-se que a penhora não foi realizada, tendo em vista os bens encontrados já foram todos penhorados, conforme certidão indicada na petição (ID 14599963 – pág. 3). O art. 833, V, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, motivo pelo qual não se mostra viável para a realização do crédito do credor a nomeação de móveis uteis e necessários à manutenção da atividade do Sindicato.
7) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para se reconhecer a impenhorabilidade dos bens pertencentes ao sindicato de forma a comprometer o desempenho de suas atividades.
8) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.